Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES ESPIRITO SANTO - CPF: 030.668.361-00 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. VOTO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa: peço vênia ao douto relator para dar provimento ao recurso. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000203-61.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Gomes Espirito Santo

Recorrido(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DO BAÚ DA MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré que o arrombamento do baú da motocicleta e o furto do aparelho celular que se encontrava dentro deste, ocorreu dentro do seu estacionamento incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Destaco que o fato de se tratar de relação de consumo não enseja em reconhecimento automático quanto à inversão ao ônus da prova, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a referida inversão, nos casos em é impossível ou extremamente difícil a produção de prova pelo consumidor, o que não é o caso da presente ação, uma vez que o consumidor poderia ter tirado fotografias no momento do evento ocorrido no estacionamento ou produzido prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

3. Ademais, conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

4. Cabe acrescentar que as reclamações administrativas também não possuem qualquer outra prova além do boletim de ocorrência juntado nos autos, bem como que a reclamação junto ao mercado ocorreu em 07.11.2019, mesma data em que protocolou reclamação junto ao Procon, e o fato ocorreu em 19.10.2019, ou seja, somente após dezenove dias da ocorrência dos fatos narrados. Não há nenhuma evidência de que a autora procurou o gerente do supermercado na data dos fatos.

5. Em que pese as afirmações de que o supermercado não respondeu a reclamação junto ao Procon, a autora apenas juntou no ID 72284516, cópia do protocolo da reclamação, não sendo possível concluir qual o resultado da referida reclamação.

6. Consta na fundamentação da sentença que: “
No caso em apreço, sequer a parte autora requereu a designação da audiência de instrução e julgamento para comprovar o alegado.

Além disso, não há nos autos prova de que tenha relatado o ocorrido à administração da Reclamada para averiguar o ocorrido. É cediço que o boletim de ocorrência, no qual consta a versão do ocorrido por apenas um dos envolvidos no evento narrado, de modo algum pode ele ser considerado dotado de presunção de veracidade absoluta, malgrado possa o magistrado aproveitá-lo para formar seu livre convencimento
. Ausente nos autos prova de que a sua motocicleta fora arrombada nas dependências da reclamada e do celular furtado, o pedido deve ser julgado improcedente. De igual modo, deve ser afastado o dano moral, pois não comprovou a autora ter sofrido lesão a direito da personalidade ou mesmo abalo psicológico em razão do fato
”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021